Tribunal: STF
Processo: RE 78621
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-05
Data de publicação: 1978-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VOTOS QUE, NÃO CONHECENDO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, ANTECIPAM OPINIAO SOBRE O MÉRITO, SE ULTRAPASSADA A
PRELIMINAR. DECISÃO QUE SE ATEVE, POREM, A PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS.